Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-02.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-02.2023.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA

Advogado(s)
:
WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA

APELADO: ISOMETRICO ISOLAMENTO TERMICO ANDAIMES E PINTURAS LTDA

Advogado(s)
:

A6

E
MENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. TEMA 1.184 DO STF. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
Município de Dias D’Ávila
, com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que
negou provimento à apelação fazendária
, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. O embargante alega omissões no julgado, argumentando que o vício comprometeria a coerência e completude do acórdão, especialmente para fins de pré-questionamento de matéria constitucional e infraconstitucional, além de omissão quanto à inaplicabilidade do
Tema 1.184 do STF
.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não examinar, segundo o embargante, argumentos relativos à inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF e ao pré-questionamento de dispositivos legais e constitucionais.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado analisou expressamente as matérias suscitadas pela Fazenda Municipal, com base em jurisprudência consolidada do STJ e na tese fixada pelo STF no RE 1.355.208-SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral), que reconhece a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse processual, desde que observadas as medidas administrativas prévias de cobrança.
5. A decisão embargada apresentou fundamentação clara e harmônica, inexistindo omissão relevante ou contradição interna.
6. Divergência quanto à interpretação jurídica adotada não configura omissão, mas mero inconformismo da parte, insuscetível de correção por meio de embargos declaratórios.
7. Quanto ao pré-questionamento, a jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.081/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 25/05/2021) estabelece que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que fundamente adequadamente a decisão, o que foi observado no caso.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por embargos de declaração.”

“A decisão devidamente fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, é suficiente para fins de pré-questionamento implícito.”

Dispositivos legais relevantes citados:

CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 1.355.208-SC (Tema 1.184 da Repercussão Geral, DJe 19/12/2023); STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.081/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 25/05/2021.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ID 89206870
, opostos ao ACÓRDÃO da Apelação nº 8000266-02.2023.8.05.0074

em que figuram como embargante
MUNICIPIO DE DIAS DAVILA
e embargado,
ISOMETRICO ISOLAMENTO TERMICO ANDAIMES E PINTURAS LTDA

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR os Embargos de Declaração.

Sala das Sessões, Salvador de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador(a) de Justiça